Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737415-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA LUIZA MENDONCA ARAUJO BALDEZ AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II Decisão 1. Embargos de declaração interposto pelo Condomínio Privê Lago Norte II contra decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso do ora embargante para reformar a sentença e declarar sua ilegitimidade passiva (ID no 46882839). 2. Nas razões de ID no 47294724, o embargante aponta omissão em relação a inversão e arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Pede o saneamento do vício apontado. 4. Contrarrazões no ID no 47759567. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. De fato, apesar do provimento do recurso, o ônus sucumbencial não foi alterado e tampouco foram fixados honorários advocatícios. Como não houve insurgência em relação ao patamar fixado na sentença, o percentual deverá ser mantido. 10. Com razão o embargante. 11. Retifico os itens 18 a 22 da decisão embargada para constar: “18. Conheço e dou provimento ao recurso para declarar a ilegitimidade passiva do Condomínio Prive Lago Norte II. 19. Inverto os ônus de sucumbência em desfavor da autora/embargada, que deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art.85, §2o). 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 23. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Dispositivo 12. Conheço e dou provimento ao recurso para sanar a omissão apontada. 13. Promovo a seguinte alteração no texto da decisão de ID no 46882839: Onde se lê: “18. Conheço e dou provimento ao recurso para declarar a ilegitimidade passiva do Condomínio Prive Lago Norte II. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Leia-se: “18. Conheço e dou provimento ao recurso para declarar a ilegitimidade passiva do Condomínio Prive Lago Norte II. 19. Inverto os ônus de sucumbência em desfavor da autora/embargada, que deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art.85, §2o). 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 23. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” 14. Foi interposto agravo interno (ID no 47758437) por Ana Luiza Mendonça Araújo Baldez contra a decisão que conheceu e deu provimento a apelação para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade passiva do Condomínio Privê Lago Norte II. 15. Diante do acolhimento dos embargos de declaração, intime-se Ana Luiza Mendonça Araújo Baldez para, querendo, complementar as suas razões do agravo interno no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. 16. Após, intime-se o agravado, Condomínio Privê Lago Norte II, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao agravo interno (CPC, art. 1.019, II). 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO